Tribunal: TJSP
Processo: 2253774-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado e corrupção de menores. Decreto de prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Indícios suficientes de autoria. Reiteração em crimes patrimoniais que impõe medidas de proteção à ordem pública. Insuficiência das cautelares alternativas. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si sós, não

Ementa:

Habeas corpus. Furto qualificado e corrupção de menores. Decreto de prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Indícios suficientes de autoria. Reiteração em crimes patrimoniais que impõe medidas de proteção à ordem pública. Insuficiência das cautelares alternativas. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Prognóstico de pena. Descabimento. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253774-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FERNANDO
JOSÉ XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
2
Voto no 13.601
Habeas Corpus no 2253774-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito Plantonista da Comarca da Capital
Paciente: Fernando José Xavier
Habeas corpus. Furto qualificado e corrupção de
menores.
Decreto
de
prisão
preventiva.
Decisão
proferida de forma fundamentada e com base nas
peculiaridades do caso concreto. Indícios suficientes de
autoria. Reiteração em crimes patrimoniais que impõe
medidas de proteção à ordem pública. Insuficiência das
cautelares alternativas. Eventuais condições pessoais
favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da
custódia cautelar. Prognóstico de pena. Descabimento.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente
FERNANDO JOSÉ XAVIER, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito Plantonista da Comarca da Capital

processo no 1522040-96.2020.8.26.0228.
A Defensoria Pública alega, em síntese, que o paciente foi preso
cautelarmente na data de 19 de julho de 2020 pela suposta prática dos
delitos de furto qualificado e corrupção de menores e sofre
constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há
demonstração do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição
de medidas cautelares alternativas.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
3
elevado risco de contaminação do paciente leva à necessária revogação
da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 88/93). Dispensadas as
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 103/109).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta
prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.079/90, c.c. artigo 61, inciso II,
alínea j, do Código Penal porque, no dia 19 de outubro de 2020, por
volta das 10h20, durante estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia do COVID-19 (decreto estadual no 64.879, de 20 de março de
2020), na Rua Apucarana, no 100, Tatuapé, cidade e comarca da Capital,
previamente ajustado e agindo com identidade de propósito com o
adolescente Kauan Junior Bispo dos Santos, teriam subtraído, em
proveito comum, um celular Samsung Galaxy A 31, branco (avaliado
indiretamente a fls.12), pertencente à vítima Protegida. Consta ainda
que, nas mesmas condições, o paciente teria corrompido e/ou facilitado a
corrupção do adolescente Kauan Junior Bispo dos Santos, 17 anos,
induzindo-o à prática de infração penal (furto).
A custódia cautelar foi fundamentada pelo douto Magistrado,
que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade
do delito, bem como os requisitos para decretação da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
4
(fls. (fls. 47/49 da ação penal). Confira-se:
“A vítima reconheceu o indiciado e o comparsa
adolescente como praticantes do furto (fl. 13).
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o
eventual periculum in libertatis.
Pontuo, de início, que não se trata aqui de fato de pouca
importância (gravidade), mas de subtração de bem de
considerável valor (celular), de uso pessoal diário e ainda que
armazena informações relevantes da vida pessoal da vítima,
causando prejuízos de elevada monta, especialmente às
vítimas as mais humildes, mas não só financeiros. Além
disso, o agente normalmente não fica com o bem para si já
embrenhado na criminalidade, tem a quem repassar o produto
do furto(receptadores) para fins de revenda a terceiros. Ou
seja: temos fato grave na hipótese.
Como dito, o crime de furto, apesar de praticado sem
violência ou grave ameaça, é grave e tem causado repúdio e
enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do
País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar
é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a
sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua
tranquilidade.
NÃO há indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura
sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida),
pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas,
meio de sustento.
(...)
Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim em
relação ao indiciado, que completou a maioridade há pouco
(04/07/20). Embora haja primariedade técnica, verifico a
existência de EXTENSA folha de registros de atos
infracionais: nada menos do que três roubos e dois furtos.
E segundo a jurisprudência, a prática de atos infracionais
anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da
prisão preventiva como garantia da ordem pública. Isso
porque ela indica que a personalidade do agente é voltada à
criminalidade,
fundamentando
receio
de
reiteração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
5
considerando-se notadamente a gravidade específica do ato
infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato
infracional e o crime (STJ, 3a Seção, RHC no 63.855/MG,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz ,j.11/05/2016).
Assim, plenamente justificável a custódia cautelar”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada nos autos da ação
penal, pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls.
07/10 da ação penal); pelos autos de exibição, apreensão e avaliação (fls.
11 e 12 do processo de origem) e pelo auto de reconhecimento de pessoa
(fl. 13).
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, o paciente, na companhia de adolescente, teria
furtado o celular da vítima e foi por ela reconhecido na delegacia. Além
disso, possui histórico de prática de atos infracionais (certidão de fls. 26/27
dos autos originários) equiparados a crimes patrimoniais (roubos e
furtos), conforme sublinhado na decisão que decretou a prisão
preventiva, de sorte que presente o risco de reiteração delitiva.
Tais circunstâncias, ao menos em sede de cognição sumária,
indicam o risco de reiteração criminosa e a necessidade da manutenção da
prisão preventiva.
Assim, diversamente do alegado pela impetrante, a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
6
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas sim nas características do caso concreto, mais
especificamente na reiteração criminosa do paciente. Imperiosa,
portanto, a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia
da ordem pública. Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO CAUTELAR.
NEGATIVA
DE
PARTICIPAÇÃO
NO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base
em explícita e concreta fundamentação a justificar a
necessidade da rigorosa providência, não há falar em
constrangimento ilegal.
2. A negativa de participação no delito, além de demandar
profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o
processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.
3. In casu, a prisão cautelar do paciente foi decretada e
mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para
a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a
reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco
concreto.
4. Não constitui coação ilegal a manutenção da custódia
ante tempus com fulcro em anotações registradas durante
a menoridade do agente se a prática de atos infracionais
graves, reconhecidos judicialmente e não distantes da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a
periculosidade do custodiado (HC n. 457.585/SP, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/9/2018).
5. Ordem denegada. (HC 492.122/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
28/03/2019, DJe 05/04/2019)
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Cabe registrar, ainda, que no que concerne à alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
7
imputação relativa ao delito de corrupção de menores não deve
prevalecer, pois não restou demonstrada a ciência inequívoca por parte
do paciente acerca da idade do adolescente, trata-se de matéria referente
ao mérito da ação penal, que depende da análise aprofundada de todos
os elementos de prova, hipótese que foge à estreita via cognitiva
do habeas corpus.
Ressalto, ainda, que descabe na via estreita do writ eventual
prognóstico acerca da futura pena a ser imposta ao paciente ou mesmo
de eventual aplicação de benesses. A concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da
causa e, por consequência, supressão de instância.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que a impetrante
não indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de
doença nesse sentido.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07, de
18 de março de 2020, adota providências visando à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse
momento, a imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza
dos espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de
liberdade, bem como higienização das estruturas de transporte e
contenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253774-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13601
8
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população
carcerária, de forma que, na hipótese de identificação, realizarão o
devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de
novos presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do
convívio comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se
apresentadas boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em
pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto e a ausência de
comprovação de que o paciente integra grupo de risco ou da deficiência
das medidas de contenção da pandemia, autorizam a manutenção da
segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus
impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator